Tribunal: TJDFT
Processo: 0714106-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao confirmar a sentença modificada em embargos anteriores, manteve a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor de R$ 500,00, afastando a pretensão do embargante de fixação percentual nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, por configurar reformatio in pejus. O embargante reiterou argumentos já analisados e rejeitados, sem apontar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser admitidos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão judicial, quando não demonstrada a ocorrência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa com base em interpretação pessoal das partes.
4. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, afastando a pretensão de fixação percentual de honorários por configurar reformatio in pejus ao próprio recorrente, visto que o valor fixado por equidade é inferior ao que resultaria da aplicação do percentual mínimo legal sobre o valor da causa.
5. Inexistente obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo manifesta a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que evidencia o caráter protelatório do recurso.
6. A simples alegação de prequestionamento não legitima o uso dos embargos de declaração, especialmente quando a matéria já foi apreciada e não se verifica omissão no julgado. Ademais, aplica-se a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.
7. Caracterizado o uso protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, conforme art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2o e 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJE 07.08.2024.

(ic)